Tribunal: TJBA
Processo: 8051016-65.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051016-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: ROGERIO BARBOSA DE SOUSA E SILVA

Advogado(s)
:
ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de segurança cível. Direito administrativo disciplinar. Magistrado estadual. Processo administrativo disciplinar instaurado por meio da Portaria PAD nº 02/2025. Medidas cautelares acessórias ao afastamento preventivo das funções judicantes. Proibição de acesso às dependências do Fórum da Comarca de Porto Seguro e às serventias extrajudiciais locais. Vedação de contato com servidores e magistrados da comarca. Bloqueio de acesso aos sistemas judiciais e administrativos e do token institucional. Alegação de ausência de previsão legal específica na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e na Resolução nº 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça para as restrições impostas. Inocorrência de ilegalidade ou abuso de poder. Medidas que decorrem do poder geral de cautela conferido à administração pública para a tutela da moralidade administrativa e da regularidade da instrução processual. Restrições que constituem desdobramento lógico e necessário do afastamento cautelar das funções, visando impedir interferência na colheita de provas. Gravidade excepcional dos fatos apurados na sindicância preliminar Proporcionalidade e adequação das medidas restritivas à magnitude das infrações investigadas. Preservação do direito de defesa técnica por meio de advogados constituídos. Inexistência de direito líquido e certo. Prevalência do interesse público na apuração isenta e rigorosa das infrações disciplinares. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº

8051016-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante

ROGÉRIO BARBOSA DE SOUSA E SILVA
;
e impetrados,

PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o
Órgão Especial

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
deneg
ar

a segurança pleiteada
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala de Sessões, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

]